Tribunal: STF
Processo: MS 38454
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Itarumã em face de decisão liminar proferida pelo Ministro André Mendonça na ADPF nº 928/GO-MC.



    Narra o impetrante que, em 11/10/13, ajuizou ação de fazer (nº 0365050-61.2013.8.09.0051) contra o Estado de Goiás. Diz que a sentença foi pela parcial procedência dos pedidos, com base no Tema nº 42 de repercussão geral. Foi, assim, condenado o Estado Goiás a lhe pagar “a diferença entre o valor que foi repassado a título de ICMS e aquele efetivamente devido, ou seja 25%, em relação às parcelas fomentadas por meio dos programas FOMENTAR e PRODUZIR”.



    Aponta que, após alguns julgamentos monocráticos e colegiados de recursos de ambas as partes, o TJGO entendeu ser correta a aplicação daquele tema. Após o manejo de outros recursos, o caso transitou em julgado em 28/5/20.



    Assevera que apresentou pedido de liquidação e cumprimento de sentença (nº 5424920-73.2018.8.09.0051), em cujo processamento o Juízo de origem asseverou não ser possível a rediscussão da questão relativa à aplicação do Tema nº 42 e determinou ao executado que efetuasse o repasse em 30 dias, sob pena de sequestro. Pontua que o TJGO negou provimento ao agravo de instrumento nº 5052291.65.2020.8.09.0000 manejado pelo ente estadual contra essa decisão. Cita que o recurso extraordinário contra tal acórdão não foi admitido e teve seguimento negado pela Vice-Presidência do Tribunal local.



    Menciona que, após o manejo de suspensões de liminares, o curso da execução seguiu (cita, nesse contexto, a SL nº 1.410).



    Expõe que, nesse meio tempo, foi requerida no TJGO, em 28/8/20, a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), a fim se de definir a aplicação do Tema nº 42 ou do Tema nº 653, quando em jogo os programas Fomentar e Produzir. Refere que, em 12/5/21, o Órgão Especial daquele Tribunal admitiu o IRDR, com ordem de suspensão dos processos cuja solução dependa da questão ali delimitada. 



    Cita que, diante disso e de pedido atravessado pelo Estado de Goiás, o Juiz de Direito determinou a suspensão do processo de cumprimento de sentença até posterior decisão do Órgão Especial do Tribunal local sobre o tema.



    Informa que interpôs o agravo de instrumento nº 5482410-48.2021.8.09.0051 em face disso, vindo o TJGO a indeferir o efeito suspensivo postulado no recurso. Contra essa decisão, aponta que apresentou junto ao STF a SL nº 1.478, tendo o Presidente da Corte, Ministro Luiz Fux, determinado a sustação dos efeitos da decisão atacada, a fim de que fosse retomado o curso da execução na origem. Na sequência, disse que o TJGO deu provimento ao citado agravo de instrumento.



    Conta que os autos foram conclusos ao Juízo de origem “e nesta fase se encontram até o momento do protocolo desta ação mandamental”. 



    Não obstante isso, assevera que, em 18/2/22, foi publicada a decisão liminar ora questionada, proferida pelo Ministro André Mendonça nos autos da ADPF nº 928/GO-MC. Afirma, assim, que restaram suspensas as decisões tomadas na SL nº 1.478 e no agravo de instrumento nº 5482410-48.2021.8.09.0051, que haviam autorizado o prosseguimento da execução de origem, visto que “sem a possibilidade de bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano, será impossível dar efetividade no provimento jurisdicional já transitado em julgado”.



    Sustenta ser cabível o presente mandado de segurança.



    Defende que: a) a decisão ora questionada abarcou decisões do TJGO em execuções provisórias e em execuções definitivas de sentenças já alcançadas pela coisa julgada, sendo ela ilegal e teratológica, por estar em desacordo com o art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.882/99; b) não se pode ampliar o rol de objetos possível da ADPF, a qual não seria meio apto a desconstrução de decisões judiciais transitadas em julgado; c) há, em seu favor, a decisão proferida na SL nº 1.465; d) não se aplica o art. 535, § 8º, do CPC, na medida em que, nos presentes autos, trata-se de obrigação de fazer; e) a ADPF não se presta para se resguardar a efetividade de possível ação rescisória futura; f) é possível que exista modulação dos efeitos da decisão a ser proferida no Tema nº 1172, com a ressalvas das ações ajuizadas e ainda em curso; g) a ADPF não merece ser conhecida pelo fato de existir outro meio eficaz de sanar a suposta lesividade, qual seja, o ajuizamento de ação rescisória, desde que observado o prazo bienal; h) a ADPF está sendo utilizado para se rediscutir, como sucedâneo recursal, a tese da aplicação do regime de precatórios, a qual já teria sido afastada na ADPF nº 405-MC; i) caso seja mantida a aplicação da sistemática dos precatórios no presente caso, será aberto perigoso precedente; j) no que diz respeito ao destaque de verba honorária, a receita de ICMS não contém vinculação orçamentária específica e de execução obrigatória; k) o texto constitucional não proíbe que os municípios possam vincular verbas decorrentes de sua participação no ICMS ao pagamento de débitos; l) o Estado de Goiás não possui legitimidade para questionar legalidade de contrato de honorários advocatícios firmado entre os municípios e seus patronos.



    Por fim, tece considerações a respeito do pedido de liminar, indicando haver fundamento relevante e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.



    Decido.



    Inicialmente, para a boa compreensão da controvérsia, vale lembrar que o Presidente da Corte, Ministro Luiz Fux, em 3/1/22, nos autos da ADPF nº 928/GO-MC, deferiu medida cautelar para:



    “suspender os efeitos das decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que resultam em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano, no curso da fase executiva dos processos que determinaram o ressarcimento de valores aos Municípios em razão dos incentivos financeiro-fiscais dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, por 45 (quarenta e cinco) dias; período após o qual o Eminente Ministro Relator poderá reavaliar a pertinência e a extensão da cautela”.



    Posteriormente, em 16/2/22 (DJe de 18/2/22), o Relator daquela arguição, Ministro André Mendonça, atento ao marco temporal citado nessa decisão, deferiu medida cautelar, ad referendum do Plenário, nos seguintes termos:



     



    “29. Pelo exposto, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Tribunal Pleno, com a finalidade de determinar a suspensão de todas as execuções e cumprimentos de decisões judiciais promovidas pelos municípios goianos em razão de condenação do Estado de Goiás no bojo dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, até a conclusão deste julgamento ou do corrente exercício financeiro de 2022, o que ocorrer primeiro. 



    30. Adicionalmente, determino que os Juízos do TJGO referentes aos processos declinados nestes autos abstenham-se de determinar arresto, sequestro, bloqueio, penhora e liberação de valores nas contas administradas pelo Estado de Goiás para atender pretensão de imediato pagamento dos municípios litigantes. Deve-se, portanto, de um lado observar o regime constitucional de precatórios e, de outro, não transferir o numerário em discussão nos mencionados feitos a terceiros particulares, ainda que patronos dos processos e amparados pela prerrogativa disposta no §4º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB). 



    (...)” (grifos no original).



    No presente mandado de segurança, a parte impetrante questiona justamente essa decisão do Ministro André Mendonça.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra decisões jurisdicionais de Ministros da Corte, salvo em situações excepcionais, nas quais esteja demonstrada a inequívoca teratologia dos atos jurisdicionais e inexista meio para a impugnação desses atos. Nesse sentido: MS nº 38.164/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/2/22; MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/03/15; MS nº 27.216/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 23/10/09.



    O presente caso não se enquadra naquelas situações excepcionais.



    Corroborando a compreensão, cito a decisão proferida no MS nº 38.433/GO, DJe de 18/2/22, no qual figuraram os mesmo patronos e se discutiu caso praticamente idêntico a este, embora tendo presente a decisão liminar proferida pelo Presidente da Corte nos autos da ADPF nº 928/GO-MC. 



    Como bem disse o Relator do citado mandamus, Ministro Alexandre de Moraes, não houve violação de pacífica jurisprudência da Corte, ao ter o Ministro Luiz Fux determinado “a suspensão de processos que tratem de temática que será devidamente analisada pela CORTE em sede de repercussão geral”. O mesmo se aplica quanto à decisão cautelar proferida pelo Ministro André Mendonça na ADPF nº 928/GO-MC, que adotou os fundamentos de decidir utilizados pelo Presidente da Corte e acrescentou outros:



    “17. Diante do iminente transcurso do marco temporal definido pelo Ministro Presidente desta Corte em relação à eficácia da tutela provisória por si deferida no recesso forense, nos termos do §1º do art. 5º da Lei n. 9.882/1999 e do incs. IV e V do art. 21 do Regimento Interno do STF, reputo cabível minha excepcional atuação monocrática na presente hipótese, submetida seguidamente a referendo do Pleno.



    18. Por brevidade, retomo os fundamentos de decidir utilizados por Sua Excelência na decisão firmada em 3 de janeiro do corrente ano: 



    ‘A dinâmica de rateio do ICMS recolhido pelo Estado de Goiás no âmbito dos programas FOMENTAR e PRODUZIR foi afetada à repercussão geral sob o Tema 1.172, paradigmático o RE 1.288.634 (Plenário Virtual, julgado em 1º/10/2021, DJE de 7/10/2021). Patente, portanto, a plausibilidade do direito do Estado de Goiás em aguardar a deliberação colegiada do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade dos traços particulares dessa política de arrecadação e de destinação do ICMS. 



    Além da pendência desse julgamento cujo mérito é idêntico à questão de fundo dos atos aqui impugnados, destaca-se o cenário de crise financeira do Estado de Goiás. Nesse juízo de cognição sumária, o bloqueio e as demais restrições afetam a capacidade do Estado de respeitar o Regime de Recuperação Fiscal. É dizer: o periculum in mora relativo à suspensão de bloqueios e arrestos reside nos efeitos sobre o atendimento das demandas prioritárias e sobre o ritmo de restabelecimento da normalidade na gestão orçamentária. 



    (...)’



    19. Extraio também dos autos os seguintes dados fornecidos pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás a respeito do volume financeiro em questão no presente julgamento: 



    ‘A partir deste relatório, verificou-se que na data deste Despacho, o valor de causa somado dos processos ainda não transitados em julgado, isto é, daqueles sujeitos ao cumprimento provisório de sentença, perfaz a quantia de R$ 5.416.282.991,88 (cinco bilhões, quatrocentos e dezesseis milhões, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos). Reitero que tais valores correspondem ao atribuído à causa pelos municípios autores, quando do ajuizamento das ações. Logo, não estão sujeitos à correção monetária e juros de mora, tampouco às deduções de eventuais valores devidos ao Estados pelos municípios autores, à título do FUNDEB, por exemplo.



    (...)



    No tocante aos processos transitados em julgado, com sentenças de mérito desfavoráveis ao Estado de Goiás, ou seja, que lhe imponha o dever de promover o repasse aos municípios de parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) desonerados ou diferidos pelos programas Fomentar e Produzir, perfaz a monta de R$ 127.707.242,14 (cento e vinte e sete milhões, setecentos e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos. Referidos processos constam da planilha anexa (000026251750).’ (e-doc 8, p. 1)”.



    Não se vislumbra, portanto, caráter teratológico na prolação do ato impugnado nesta via mandamental.  Na mesma direção,vide a decisão por mim proferida no MS nº 38.448/GO, DJe de 24/2/22, e a decisão da Ministra Rosa Weber, no MS nº 38.452/GO, DJe de 3/3/22.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente